Tribunal: TJES
Processo: 5015708-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

4 - E
mbora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

5
– Recurso desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015708-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINARA MARIA SANTOS RADAELLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

4 - E
mbora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

5
– Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível (id. 8409180) interposta por
CINARA MARIA SANTOS RADAELLI,
em razão da Sentença (id. 8409179) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art
igo
1º do D
ecreto-Lei nº
20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da autora, tendo como base de cálculo as rubricas “CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO”.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta em suas razões recursais, uma vez que o percentual deve ser pago por ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE,
uma vez que a Resolução nº

13/86 da FUNEVE preceitua expressamente o pagamento
“no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto”,
sem estabelecer
qualquer tipo de limitação ou marco inicial diferente para a contagem dos anos de efetivo serviço, não podendo ser ignorados os anos em que anteriores à referida Resolução.

A ora Apelante defende
que o percentual de assiduidade deve ser calculado por todo o período de efetivo exercício, qual seja
desde a data de sua admissão no serviço público Municipal, em 13.08.1969, e calculado à base de 1% por ano trabalhado, e não a partir da entrada em vigor da Resolução.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais no id. 8409484, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo a prescrição do fundo de direito.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015708-95.2023.8.08.0035

APELANTE: CINARA MARIA SANTOS RADAELLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos deApelação Cível (id. 8409180) interposta por
CINARA MARIA SANTOS RADAELLI,
em razão da Sentença (id. 8409179) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art
igo
1º do D
ecreto-Lei nº
20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da autora, tendo como base de cálculo as rubricas “
CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO
”.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta em suas razões recursais, uma vez que o percentual deve ser pago por ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE,
uma vez que a Resolução nº

13/86 da FUNEVE preceitua expressamente o pagamento
“no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto”,
sem estabelecer
qualquer tipo de limitação ou marco inicial diferente para a contagem dos anos de efetivo serviço, não podendo ser
excluídos os anos de exercício
anteriores à referida Resolução.

A ora Apelante defende
que o percentual de assiduidade deve ser calculado por todo o período de efetivo exercício, qual seja
desde a data de sua admissão no serviço público Municipal, em 13.08.1969, e calculado à base de 1% por ano trabalhado, e não a partir da entrada em vigor da Resolução.

Assevera que, por se tratar de vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente,
deve integrar a remuneração do servidor, e incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e
adicionais que possuem o vencimento como parâmetro.

Os Apelados apresentaram
contrarrazões recursais no id. 8409484, pugnando pelo desprovimento do recurso,
aduzindo a prescrição do fundo de direito
.

Pois bem.

De plano, acerca da preliminar de prescrição, não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação,
devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Sobre a matéria em debate, a
Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, criou a Secretaria Municipal de Educação, e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção
de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior
, senão vejamos:

Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

Lado outro, o artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE,
no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base
.

Neste passo, a
ora Apelante
aduz justamente que o computo do referido percentual deve incidir todo o período de exercício
desde a data de sua admissão no serviço público Municipal, em 13.08.1969 (id. 26073420), e calculado à base de 1% por ano trabalhado,

Consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça,
a legislação garantiu expressamente a manutenção das vantagens, de forma que
“
o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação
” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021).

Neste mesmo sentido, este Sodalício entende ser

é
irregular a supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais,
sendo-lhe
s
garantidos, ainda,
dada
su
a natureza pessoal e permanente (caráter remuneratório),

o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria

Com efeito
, a despeito de
o benefício ser devido a partir da publicação da Resolução n.º 13, de 1986 da FUNEVE
,
posto que não se pode conceber
que um
ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição,
o c
á
lculo do percentual
devido a título de
Adicional de Assiduidade deve
abranger
t
odos os anos de efetivo
serviço
ininterrupto
,

conforme previsto na própria
Resolução

Assim, restando comprovado que a
Apelante
foi admitida em 13.08.1969,
trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico,
faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32
.

A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

2.
O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3. O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE.

4.
As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

5. A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004603-03.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ABONO PREVISTO NA LEI N.º 5.458/13. SERVIDORES DA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...)

2.
O adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

3. Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que
foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

4. O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. 5. O abono previsto na Lei n.º 5.458/13 é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. 6. A Decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da Agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 7. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: AGRAVO
DE INTRUMENTO 5000261-75.2023.8.08.0000. Relator
: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/Aug/2023
)

Quanto aos
reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que esse adicional deve servir como base para o cálculo de outras verbas que se baseiam no vencimento, e não apenas para o cálculo do 13º salário e das férias.

No entanto, embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações,
especialmente no que diz
concerne às
demais vantagens pessoais
como
triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório
conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

Tal ocorre pois
o adicional de assiduidade não constitui um reajuste do vencimento do servidor público, mas sim um acréscimo anual, não podendo ser considerado parte do padrão de vencimento, não
sendo
aplicável aos reflexos pretendidos pela agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações que recebe.

Nestes termos, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 2) Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional. 3) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução nº 13/86 fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92. 4) O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE. 5) O percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação. 6)
O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.
7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico. 8) Com relação ao quantum fixado, entendo merecer reforma a decisão, uma vez que o decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004314-02.2023.8.08.0000. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 06/Nov/2023)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.
A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas.
Precedentes. 7.
Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento
. 8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/Jul/2024)

Ademais,
impende destacar que própria
Constituição Federal proíbe expressamente o chamado “efeito cascata”, isto é, a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de futuros aumentos. Essa disposição reforça a necessidade de manter a decisão que limita o reflexo do adicional apenas ao cálculo do adicional de férias e do 13º salário.

Diante do exposto,
conh
eço do recurso para dar-lhe parcial provimento
reformando parcialmente a decisão, para fixar o percentual do adicional de assiduidade da agravante em
25
% (
vinte e cinco pontos percentuais
), respeitada a prescrição quinquenal.

Incabível a majoração da verba honorária sucumbencial, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.